Tribunal: TJPA
Processo: 0807372-34.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807372-34.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: KLEIRE SILVA DE MORAES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/FEVEREIRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
N° 0807372-34.2022.814.0000

COMARCA: BELÉM

AGRAVANTE:UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO:LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA nº 22.040

ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA nº 14.946

AGRAVADO:KLEIRE SILVA DE MORAES

ADVOGADO:RAPHAELLA ARANTES ARIMURA – OAB/SP Nº 361.873

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO, À UNANIMIDADE.

1.O artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil determina que, na petição do Agravo Interno, deverá o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada;

2.Não tendo o agravante impugnado especificamente os fundamentos da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, tal situação impede o conhecimento do recurso de Agravo Interno, uma vez que este tem sua admissibilidade condicionada à referida impugnação;

3. Agravo Interno não conhecido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quinze (15) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
N° 0807372-34.2022.814.0000

COMARCA: BELÉM

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO:
LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA nº 22.040

ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA nº 14.946

AGRAVADO: KLEIRE SILVA DE MORAES

ADVOGADO: RAPHAELLA ARANTES ARIMURA – OAB/SP Nº 361.873

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão monocrática de minha lavra (ID 9974870), em que neguei provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, nos seguintes termos:

(...) “O recurso questiona a decisão de tutela provisória de urgência que determinou a autorização e realização de procedimentos médico-cirúrgicos, exames, fornecimento de médicos auxiliares, medicamentos, equipamentos, drenagens e todos os materiais complementares necessários ao tratamento pós-bariátrica da Agravada. No ensejo dos requisitos da tutela provisória de urgência (CPC, art. 300), considero que há efetiva probabilidade do direito alegado pela Agravada em relação à necessidade de realização de procedimentos médico-cirúrgicos em complemento de tratamento de cirurgia bariátrica. A realização de cirurgias plásticas e procedimentos afins relacionados à bariátrica anteriormente realizada buscam, na realidade, complementar o tratamento terapêutico de obesidade mórbida e, por isso mesmo, não podem ser classificados como procedimentos puramente estéticos para serem excluídos da cobertura de planos de saúde. Com efeito, é ilegítima a recusa de cobertura de tais procedimentos, porque possuem relação com tratamento de enfermidade.

Outrossim, ainda que o Superior Tribunal de Justiça tenha decidido pela taxatividade do Rol da ANS, compreendo que, até este momento processual, a hipótese dos autos se encaixa em uma das exceções à taxatividade estabelecida no julgamento, a saber: a inexistência de outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol que possa, igualmente, ser realizado pela agravada em substituição àqueles prescritos por seu médico assistente. Dito isto, entendo presente a
probabilidade do direito
da agravada. Em relação ao
perigo de dano
, este se evidencia especialmente pela conclusão do laudo psicológico juntado aos autos principais, no qual consta a possibilidade agravamento dos sintomas já

existentes, levando a danos psicológicos. Desta forma, presentes os requisitos que autorizam a antecipação de tutela, não há o que se reformar na decisão agravada. Sobre o assunto, vejamos: TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DO DEPÓSITO EM DINHEIRO QUE GARANTE OS DÉBITOS OBJETO DA DEMANDA POR CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA OU SEGUROGARANTIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Segundo disposto no art. 300 do Código Fux, a tutela provisória de urgência poderá ser concedida quando houver elementos que caracterizem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Ao que se observa da jurisprudência consolidada nesta Corte em casos análogos, somente será possível a conversão do depósito em renda ou o levantamento da garantia após o trânsito em julgado do processo a que se encontra vinculado. Por outro lado, o seguro garantia não se enquadra nas hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do CTN. Logo, na hipótese dos autos, não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito alegado. Precedentes: AgInt no REsp. 1.569.298/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 23.9.2020; AgInt nos EDcl no AREsp. 1.525.342/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 18.9.2020; AgInt no TP 176/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 20.11.2019. 3. Agravo Interno da Sociedade Empresarial a que se nega provimento.
(AgInt no TP 2.693/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020). Assim, com fundamento no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo de Instrumento, mantendo integralmente os termos da decisão agravada.” (...)

Em suas razões, sob o ID 10343028, a Agravante relatou brevemente os fatos e circunstâncias que envolvem a contenda.

Sustentou, assim, que o Juízo
a quo
proferiu decisão determinando que fossem realizados procedimentos, bem como custeados integralmente honorários de médicos particulares da confiança da agravada, os quais não estão previstos no rol da ANS, o qual é taxativo, conforme Resolução Normativa 465/2021 e jurisprudência recente.

Pugnou pelo provimento recurso, para que seja reformada a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente os termos da decisão agravada.

Contrarrazões apresentadas, sob o ID n. 10631368.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o breve relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/ PA., 15 DE DEZEMBRO DE 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO, À UNANIMIDADE.

1.O artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil determina que, na petição do Agravo Interno, deverá o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada;

2.Não tendo o agravante impugnado especificamente os fundamentos da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, tal situação impede o conhecimento do recurso de Agravo Interno, uma vez que este tem sua admissibilidade condicionada à referida impugnação;

3. Agravo Interno não conhecido.

Analisando as razões recursais, verifico que a parte Agravante não trouxe qualquer argumento novo acerca da necessidade de modificação da decisão que negou provimento ao recurso interposto. Isto porque ela se limitou a reproduzir os mesmos fundamentos lançados no Agravo de Instrumento, não impugnando as razões de decidir que levaram à inadmissibilidade do recurso, tampouco indicando qualquer injustiça na decisão recorrida, que pudesse justificar a retratação da decisão agravada.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha a fundamentação recursal, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade evidenciada na decisão impugnada, a fim de que a parte recorrida possa elaborar suas contrarrazões, em respeito ao princípio do contraditório.

Em relação ao recurso de Agravo Interno, o princípio da dialeticidade encontra expressa previsão no artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil.

Desse modo, a interposição de um recurso sem fundamentação específica viola o princípio do contraditório, na medida em que não traz elementos claros e precisos que possibilitem o diálogo jurídico pela parte contrária, mediante suas contrarrazões.

Do mesmo modo, uma vez que o recorrente não expõe precisamente a injustiça sofrida pela decisão agravada, fica o julgador impossibilitado de realizar qualquer reforma, sob pena de proferir decisão que extrapole o pedido ou as alegações formuladas pelas partes.

Portanto, o recorrente deveria ter questionado as razões de decidir do julgado monocrático, expondo claramente os motivos pelos quais o recurso de agravo de instrumento deveria ter sido conhecido, e não simplesmente se limitando a reproduzir os argumentos que ensejaram a interposição do referido recurso.

Desta forma, uma vez que o Agravo Interno tem sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão combatida, nos termos do artigo 1.021, § 1º do Código de Processo Civil, e não tendo a referida impugnação sido evidenciada no caso em análise, entendo pelo não conhecimento do presente recurso de Agravo Interno.

Diante de todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno, ante a ausência de impugnação específica da decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA., 15 DE FEVEREIRO DE 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 20/02/2024